Tribunal: STF
Processo: RE 75125
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-24
Data de publicação: 1973-08-24

Ementa:
1) DIFERENÇA DE SISA. E LEGITIMA A SUA EXIGÊNCIA, FEITA PELO FISCO
DO DISTRITO FEDERAL, NO CASO DE AUTO-LANCAMENTO DO IMPOSTO DE
TRANSMISSAO INTER VIVOS PELO CONTRIBUINTE, QUE O RECOLHE SOBRE O
PREÇO CONSTANTE DA ESCRITURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E NÃO
SOBRE O VALOR DO IMÓVEL AO TEMPO DA ALIENAÇÃO;
2) OCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA N 108. PROCEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.